Tribunal: TJES
Processo: 5000287-21.2020.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-21.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINETE LIMA SILVA PINHEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
EDINETE LIMA SILVA PINHEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que julgou improcedente o pedido de exclusão das tarifas
TUST
(Transmissão) e
TUSD
(Distribuição) da base de cálculo do
ICMS
sobre energia elétrica
. Em sua exordial, a requerente objetivava a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto a esses encargos, bem como a restituição dos valores supostamente recolhidos a maior nos últimos cinco anos .

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a TUST e a TUSD são atividades-meio e não se enquadram no conceito de circulação de mercadoria, o que violaria o princípio da legalidade tributária previsto no art. 97, inciso IV, do CTN .

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sede de contrarrazões, defendeu a manutenção integral da sentença, destacando a natureza vinculante dos precedentes da Corte Cidadã e a suspensão dos efeitos do art. 3º, X, da LC 87/96 pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI 7195
.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

No mérito, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, pois encontra-se em total harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
. A controvérsia foi definitivamente pacificada pelo Superior Tri
bunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 986
, que fixou a seguinte tese jurídica:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.

O entendimento firmado é de que o sistema nacional de energia elétrica abrange etapas interdependentes — geração, transmissão e distribuição — e que o custo inerente a cada uma dessas fases compõe o preço final da operação mercantil
. Portanto, o repasse desses encargos ao consumidor final deve compor a base de cálculo do imposto estadual.

Pelas razões acima expostas e por desnecessárias maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença
proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)